Tribunal: TJMT
Processo: 1033596-51.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Multa administrativa do procon/mt. Alegada omissão quanto à distribuição do valor reduzido entre certidões de dívida ativa. Inexistência de vício na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033596-51.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Multa administrativa do
procon
/
mt
. Alegada omissão quanto à distribuição do valor reduzido entre certidões de dívida ativa. Inexistência de vício na decisão embargada. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que rejeitou seus embargos anteriores e acolheu parcialmente os embargos do Banco Bradesco S.A., para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e redistribuir o ônus
da
sucumbência. O Estado alega omissão quanto à forma de aplicação da nova penalidade fixada em R$ 20.000,00 entre as seis Certidões de Dívida Ativa originadas de procedimentos administrativos distintos.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à especificação da forma de distribuição do valor total da multa reduzida entre as seis Certidões de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar vícios específicos da última decisão proferida (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não sendo meio adequado para reabrir discussões já superadas.

4.
A alegação de omissão não se refere à decisão objeto dos presentes embargos, mas sim ao acórdão originário, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.

5.
O acórdão embargado foi claro ao fixar o valor global das penalidades administrativas em R$ 20.000,00, e utilizou esse valor como parâmetro para redistribuir o ônus
da
sucumbência, afastando qualquer dúvida quanto ao caráter total da quantia fixada.

6.
A inconformidade do embargante com a solução adotada não configura omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1033599-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente
opos
tos pelo próprio Estado e acolheu parcialmente os embargos opostos pelo Banco Bradesco S.A., para sanar a omissão quanto à aplicabilidade da taxa SELIC como único índice de atualização do débito e sobre a redistribuição da sucumbência
, tendo sido assim ementado:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL DA ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE SELIC. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DO ESTADO REJEITADOS. EMBARGOS DO BANCO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 494.000,00 para R$ 20.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O Estado sustenta contradição por entender que a redução violaria a legalidade do ato administrativo, e o banco aponta omissão quanto à correção monetária pela taxa SELIC e à redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo; e (
ii
) identificar se houve omissão quanto à limitação da correção monetária pela taxa SELIC e à redistribuição proporcional do ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A redução da multa administrativa pelo Judiciário não configura contradição nem invasão ao mérito administrativo, pois se funda no controle judicial de legalidade, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme autorizado pelo art. 57 do CDC e pela jurisprudência consolidada.

4. O acórdão embargado apresentou motivação clara para a readequação da sanção, considerando a baixa gravidade da infração (tempo de espera em fila) e a ausência de dano expressivo à coletividade, sem afastar a legalidade do procedimento administrativo.

5. Inexistente qualquer vício de contradição ou obscuridade nos fundamentos que justificaram a redução da multa, revela-se indevido o uso dos embargos para rediscussão da matéria.

6. Assiste razão ao Banco Bradesco S.A. quanto à omissão do acórdão em não se manifestar sobre o pedido de limitação da correção monetária pela taxa SELIC, especialmente diante da superveniência da Lei Estadual nº 12.358/2023, que instituiu a SELIC como índice de atualização dos débitos estaduais a partir de 01/03/2024.

7. Também merece acolhimento parcial o ponto relativo à sucumbência: embora o banco não tenha obtido êxito total, a expressiva redução da multa justifica a aplicação do art. 86 do CPC, com reconhecimento de sucumbência recíproca, na proporção de 96% para o Estado de Mato Grosso e 4% para o Banco Bradesco S.A.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados (Estado de Mato Grosso). Embargos de declaração parcialmente acolhidos (Banco Bradesco S.A.).

Tese de julgamento
:

1.
O controle jurisdicional da adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não configura invasão ao mérito do ato administrativo.

2. A omissão quanto ao índice de atualização monetária deve ser suprida para explicitar a aplicação da taxa SELIC a partir do trânsito em julgado, nos termos da legislação vigente.

3. Em caso de redução substancial da penalidade, é cabível a redistribuição proporcional do ônus
da
sucumbência com base no art. 86 do CPC, ainda que as demais teses da parte recorrente tenham sido rejeitadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015,
arts
. 86 e 1.022; Lei Estadual/MT nº 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.356.233/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.03.2019; TJMT, N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, j. 18.12.2024; TJMT, N.U 0071963-27.2019.8.11.0000, j. 27.01.2020
”.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão é omisso quanto à forma de aplicação da redução das penalidades administrativas, uma vez que não houve especificação sobre a distribuição do novo montante fixado no valor de R$ 20.000,00 entre as seis Certidões de Dívida Ativa.

Afirma que as
CDAs
de n. 2020247401, 2020271608, 2020207509, 2020272906, 2020271590 e 2020197194 decorrem de procedimentos administrativos próprios, sendo imprescindível esclarecer se o novo montante de R$ 20.000,00 deve ser aplicado a cada CDA individualmente ou se será distribuído entre todas.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

(Id
292139387
).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S.A., defendendo que o recurso deve ser rejeitado de plano, pois a suposta omissão se refere ao acórdão originário, e não à decisão que julgou os primeiros embargos de declaração. Sustenta que o acórdão embargado foi claro ao fixar o valor global das multas em R$ 20.000,00
(Id
298014895
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
de
claratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão
recorrido
.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à forma de aplicação da redução das penalidades administrativas, por não ter sido especificado se o valor de R$ 20.000,00 deve ser aplicado a cada uma das seis Certidões de Dívida Ativa ou se corresponde ao total global a ser distribuído entre todas.

Conforme a sistemática processual, os embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou embargos anteriores devem se limitar a apontar vícios próprios dessa última decisão, como omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à reabertura de discussão já superada.

Contudo, verifico que os embargos de declaração em análise não se
voltam
contra o conteúdo do acórdão que apreciou os embargos anteriores, mas sim tentam reabrir a discussão anteriormente decidida.
Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV (7,21%) – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MATÉRIA ANALISADA E AFASTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO SOB FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO – MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativa à incorporação de 7,21% ao salário de servidores, sob o fundamento de que a prescrição da pretensão executória estaria configurada.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão executória; (
ii
) analisar se o título executivo judicial possuía liquidez suficiente para dispensar a fase de liquidação, iniciando-se o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado; (
iii
) definir se cabem efeitos infringentes aos embargos, reconhecendo a prescrição executória.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sobretudo quando ausentes os vícios apontados nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão foi claro ao consignar que a discussão sobre prescrição da execução encontra-se preclusa pela coisa julgada, não havendo omissão a ser sanada.

5. A decisão embargada também foi coerente ao afirmar que o título judicial não dispensava liquidação, sendo incabível o reconhecimento da prescrição executória nos moldes do art. 509, §2º, do CPC.

6. Não se configura nulidade absoluta ou decisão extra petita, pois a matéria objeto da decisão está vinculada aos pedidos formulados pelas partes.

7. Inexistindo os vícios apontados, descabe acolher os embargos de declaração, notadamente com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo E Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. A prescrição da pretensão executória não se configura quando o título judicial depende de liquidação para aferição dos valores devidos, afastando a aplicação do art. 509, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 150; STJ,
AgRg
no
REsp
1.426.968/MG; TJMT, AI 1034918-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro
”
.
(N.U 1033599-90.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Re. Des. Jones
Gattass
Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 12.6.2025).
(Destaquei).

Dessa forma, observo que a suposta omissão apontada se refere ao acórdão originário, e não ao último julgado,
razão pela qual não se admite sua reapreciação por meio dos presentes embargos
.

Além disso, como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a penalidade, inicialmente arbitrada no valor de R$ 494.000,00, foi reduzida para R$ 20.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal quantia refere-se ao montante total das penalidades, não havendo qualquer menção à aplicação desse valor por CDA individualmente. O próprio acórdão utilizou esse valor global como parâmetro para redistribuir o ônus
da
sucumbência em 96% para o Estado e 4% para o banco, o que afasta qualquer dúvida quanto ao alcance da redução.

Isto posto, considerand
o os fatos narrados, verifico
que a alegação de
omissão
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED
0001873-46.2010.8.11.0020,
Rel.
D
esª
. M
aria
H
elena

G
argaglione
P
óvoas
, S
egunda
C
âmara

de
D
ireito
P
rivado
,
16.6.2025
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração
, mantendo
inalterado
o acórdão ora atacado.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025